Tribunal: TJPA
Processo: 0066685-61.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066685-61.2015.8.14.0013

APELANTE: F. V. O. D. G., DAYZE OLIVEIRA DOS SANTOS, SYLVANIA SOUZA SILVA E SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Relação de consumo. Instituição financeira. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de julgamento
extra petita
. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Informação equivocada e omissão quanto à distinção entre plano de previdência e seguro cancelado. Dano material configurado. Dano moral não caracterizado. Mero aborrecimento. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por F. V. O. da G., representada por sua genitora, e por ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde a propositura da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e o pleito de recebimento de 24 parcelas de seguro, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
e inexistência de falha na prestação do serviço a afastar a condenação por danos materiais; (ii) estabelecer se as autoras fazem jus ao recebimento de 24 parcelas de R$4.543,28 relativas a seguro alegadamente contratado e à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

Afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
, pois a condenação por danos materiais decorre dos fatos narrados na inicial, inserindo-se nos limites da causa de pedir, sendo legítima a interpretação lógico-sistemática do pedido à luz dos brocardos
mihi factum dabo tibi ius
e
iura novit curia
, conforme precedentes do STJ.

5.

Conclui-se que o valor de R$465,06 pago pela instituição financeira corresponde ao saldo de plano de previdência ativo, inexistindo direito às 24 parcelas de R$4.543,28, por se referirem a seguro proteção familiar cancelado pelo próprio segurado antes do óbito, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos.

6.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário pela prestação de informação equivocada por preposta da instituição e pela omissão quanto à existência de contratos distintos, circunstância que ensejou gastos desnecessários com trasladação e documentação, caracterizando dano material indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

8.

Afasta-se o dano moral, pois os fatos não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento contratual, inexistindo prova de lesão concreta a direito da personalidade.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recursos desprovidos.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 756.254/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2018, DJe 04.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1088528/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.06.2016, DJe 03.08.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, de um lado, por F. V. O. DA G., representada por sua genitora DAYSE OLIVEIRA DOS SANTOS e por SYLVANIA SOUZA E SILVA E SOUZA, e, de outro, por ITAÚ UNIBANCO S/A, ambos insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à restituição de danos materiais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da propositura da ação (25/08/2015), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A
sentença
recorrida (IDs 9579668 e ss.) reconheceu que houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na prestação de informação equivocada por preposta da instituição financeira e na omissão quanto à existência de dois contratos distintos (plano de previdência ativo e seguro proteção familiar cancelado), circunstância que ensejou dispêndio indevido pelas autoras com trasladação e documentação, configurando dano material indenizável. Rejeitou, todavia, o dano material referente ao seguro cancelado bem como o dano moral, aos fundamentos de que o seguro foi cancelado e os fatos narrados configuraram mero aborrecimento cotidiano.

Em suas
razões
recursais, as autoras (F. V. O. D. G., Dayze Oliveira dos Santos e Sylvania Souza Silva e Souza) sustentam, em síntese, (i) que a sentença deve ser reformada para majorar a condenação por danos materiais, a fim de contemplar o valor correspondente às 24 parcelas de R$4.543,28, supostamente devidas a título de seguro; (ii) que houve efetiva recusa de pagamento do valor correto e omissão dolosa de informações; (iii) que restaram demonstrados danos morais decorrentes do descaso e da frustração suportada; (iv) que a instituição financeira deve ser responsabilizada integralmente pela conduta de seus prepostos; e (v) pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente a demanda .

Por sua vez, ITAU UNIBANCO S.A. e ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A., em suas
razões
de apelo, aduzem, em suma, (i) ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a condenação por danos materiais teria se fundado em causa diversa da deduzida na inicial; (ii) inexistência de prova do alegado prejuízo material, sustentando que o valor pago correspondeu exatamente ao montante devido do plano de previdência; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iv) ausência de nexo causal entre a conduta do banco e as despesas alegadas; e (v) requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Foram apresentadas
contrarrazões
por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso e manutenção da sentença nos termos em que proferida.

O
Procurador de Justiça
, manifestou-se pela
inexistência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção
(ID 13486848).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que ambos os recursos de apelação preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à pretensão da parte autora de ver reconhecido o direito ao recebimento do valor correspondente a 24 parcelas de R$4.543,28, em decorrência de seguro contratado, e à condenação por danos morais; e, de outro, à insurgência da instituição financeira quanto à própria condenação ao pagamento de danos materiais no montante de R$2.000,00, sob alegação de julgamento
extra petita
e ausência de falha na prestação do serviço

Examinando detidamente as razões recursais e as contrarrazões apresentadas, constata-se que nenhuma das partes logra infirmar os fundamentos centrais da sentença, a qual se apresenta juridicamente adequada e em consonância com o conjunto probatório.

Com efeito, o juízo de origem, com acuidade técnica, reconheceu que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante à alegação do banco apelante de julgamento
extra petita
, não lhe assiste razão. A condenação ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos materiais decorreu precisamente dos gastos suportados pelas autoras com trasladação, autenticação e obtenção de documentos, conforme narrado na inicial, inserindo-se nos limites da causa de pedir. O fato de o magistrado ter adotado fundamentação jurídica própria — sem se vincular estritamente à qualificação jurídica atribuída pelas partes — não configura julgamento
extra petita
, mas sim aplicação do direito à espécie, consoante os brocardos latinos
mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.

2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
O acórdão impugnado acompanhou a orientação firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça quanto a não ocorrer violação ao princípio da congruência quanto o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ
.

4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 756.254/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)
. (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA (CPC, ART. 273). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não fica configurado julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o "pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin). Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, AgInt no REsp 1088528/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016
)

A sentença foi clara ao distinguir as duas modalidades contratuais existentes — plano de previdência ativo e seguro proteção familiar cancelado — concluindo que o valor de R$465,06 pago pela instituição financeira correspondia efetivamente ao saldo do plano de previdência, inexistindo direito às 24 parcelas de R$ 4.543,28, pois estas se referiam ao seguro já cancelado pelo próprio segurado em data anterior ao óbito. Tal conclusão encontra amparo nos extratos e documentos acostados aos autos, não infirmados por prova robusta em sentido contrário.

Quanto à condenação por danos materiais no valor de R$2.000,00, a sentença reconheceu que a prestação de informação equivocada por preposta do banco, bem como a omissão acerca da distinção entre os contratos, ensejou gastos desnecessários às autoras, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), foi corretamente aplicada.

De outro lado, quanto ao recurso da parte autora, igualmente não prospera. A sentença enfrentou expressamente a pretensão de indenização por danos morais, concluindo que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de efetiva lesão a direito da personalidade.

O entendimento adotado harmoniza-se com a orientação consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual o dano moral não se presume em hipóteses de simples dissabor contratual, exigindo demonstração concreta de abalo à honra, à dignidade ou à integridade psíquica do indivíduo. No caso, a própria sentença reconheceu que o valor efetivamente devido foi pago, inexistindo retenção indevida de quantia substancial, mas apenas informação equivocada que ensejou gastos materiais.

Não há, portanto, substrato fático-probatório apto a justificar a majoração da condenação material nem a procedência do pedido de danos morais.

Assim, verifica-se que a sentença analisou de forma minuciosa o acervo probatório, aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes e solucionou a controvérsia com fundamentação suficiente, não havendo qualquer vício ou
error in judicando
a justificar sua reforma.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026